Tribunal: TJPA
Processo: 0806064-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806064-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0806064-26.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. SITUAÇÃO CADASTRAL REGULARIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal à empresa ALUNORTE – Alumina do Norte do Brasil S/A, assegurando sua permanência no Regime Tributário Diferenciado n.º 000272/2015, na modalidade exportador, até o julgamento final do mandado de segurança.

2. A controvérsia tem origem na revogação administrativa do regime especial sob alegação de situação cadastral irregular da contribuinte, apesar de decisões judiciais que garantiram a sua regularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a revogação administrativa de regime tributário especial quando há decisões judiciais que determinaram a regularização da situação fiscal da empresa, com expedição de certidões e reclassificação cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada observou a existência de decisões judiciais que garantiram a reclassificação da empresa como “Ativa Regular”, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, assegurando a regularidade fiscal.

5. A insistência do ente estatal em considerar a empresa irregular desconsidera a eficácia das decisões judiciais e configura violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.

6. A jurisprudência consolidada do STF veda sanções políticas como forma indireta de cobrança tributária, conforme as Súmulas 70, 323 e 547, sendo inconstitucional a revogação de benefícios fiscais como meio coercitivo.

7. O recurso reproduz argumentos já enfrentados e refutados, sem apresentar elementos novos ou relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a revogação de regime tributário especial quando a situação fiscal do contribuinte foi regularizada por decisão judicial. 2. É vedada a utilização de sanções políticas como forma indireta de cobrança de tributos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. II e LIV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 1.021 e 1026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 914.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015; Súmulas STF nº 70, 323 e 547.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. ICMS. REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO. DÍVIDA ATIVA. GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2. Apesar do Regime Tributário Diferenciado nº 000272/15 ter expirado em 24/11/2023, não há que se falar em perda do objeto do presente Agravo, uma vez que, somente sua reativação obtida com a antecipação da tutela recursal possibilitou o pedido de prorrogação até 24/11/2025, conforme comprovado nos Ids. 17801347 e 17880103

3. Cinge-se a controvérsia em analisar se correta a decisão a quo, que não concedeu o pedido liminar principal, deferindo apenas o subsidiário, deixando de determinar a reativação do Regime Especial nº 000272/15, para afastar a cobrança do ICMS sobre as operações de exportação da impetrante;

4. No caso em análise, inexistiam motivos para que a empresa agravante figurasse com irregularidades em sua situação cadastral, uma vez que, além de ter oferecido garantia aos débitos fiscais, no âmbito das ações cautelares ajuizadas, também havia sido deferida a Tutela de Urgência em caráter Incidental – processo nº 0842010-63.2022.8.14.0301 – determinando que sua situação cadastral constasse como “Ativa Regular”;

5. O poder-dever de controle do fisco estatal não pode afetar o livre exercício da atividade econômica, princípio constitucional garantido no ordenamento pátrio, o que, sem dúvida ocorre com a revogação do regime especial que importa em manifesto prejuízo às atividades comerciais regulares da empresa;

6. Presentes os pressupostos legais para deferimento da liminar pleiteada em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009;

7. Agravo conhecido e provido. Decisão liminar reformada.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada deve ser reconsiderada, pois a concessão da tutela recursal que assegurou à empresa agravada a permanência no Regime Tributário Diferenciado nº 000272/15 viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, uma vez que todas as decisões das autoridades administrativas estariam em conformidade com a legislação vigente.

Argumenta que o regime especial foi legitimamente revogado em virtude da situação cadastral irregular da agravada perante a SEFA, motivada por débitos tributários vencidos.

Afirma que a existência de certidões positivas com efeito de negativas obtidas judicialmente não afasta o fato de que a agravada se encontrava em situação de “Ativo não Regular”, condição que impediria, por força do art. 601, I, do RICMS/PA, a permanência no regime tributário especial.

Ressalta que a concessão do benefício sem o cumprimento dos requisitos legais representa afronta à ordem jurídica tributária, além de causar desequilíbrio concorrencial. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o indeferimento da liminar que reativou o Regime Tributário Diferenciado nº 000272/15 à empresa agravada.

A ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 18192027), no qual aduziu que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que o reconhecimento da regularidade fiscal da empresa se deu por decisões judiciais que determinaram a emissão de CPEN e a alteração de sua condição para “Ativo Regular”.

Argumenta que a empresa cumpriu os requisitos legais para o Regime Tributário Diferenciado, inclusive mediante a apresentação de seguro garantia aceito pela Procuradoria do Estado.

Sustenta que a revogação do regime especial, mesmo diante da comprovação da regularidade, configura sanção política, vedada pelos precedentes do STF e deste Tribunal. Invoca o princípio da livre iniciativa e a jurisprudência consolidada que rechaça medidas coercitivas fiscais indiretas como meio de cobrança de tributos.

Destaca, ainda, que a reativação do regime foi imprescindível para a continuidade das atividades comerciais e que o juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal já havia deferido liminar para alteração cadastral da empresa, afastando os efeitos da situação de “Ativo não Regular”.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0806064-26.2023.8.14.0000, deferiu a antecipação de tutela recursal para assegurar à empresa ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A a permanência no Regime Tributário Diferenciado n.º 000272/2015, na modalidade exportador, até o julgamento final do mandado de segurança de origem.

A medida judicial foi proferida sob fundamento de que a revogação administrativa do referido regime especial se deu à míngua de motivação jurídica idônea, tendo em vista a existência de decisões judiciais previamente deferidas em processo cautelar incidental, nas quais se determinou a reclassificação da situação cadastral da empresa para “Ativo Regular”, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de manutenção de regime tributário especial anteriormente concedido à contribuinte que, embora figure como devedora em relação a créditos tributários já vencidos, encontra-se amparada por medidas judiciais que determinaram sua regularidade cadastral e a emissão de certidões fiscais válidas, com base em garantias formalmente constituídas e aceitas pela Procuradoria do Estado.

É neste contexto que, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e passo à análise do mérito recursal.

O agravo interno é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Sua função precípua consiste em provocar a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, com a finalidade de rever, manter ou reformar a decisão unipessoal, observando-se o contraditório e a colegialidade na formação da vontade jurisdicional.

No caso em apreço, a decisão agravada acolheu a pretensão da agravada à luz dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, reconhecendo a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a partir de elementos documentais que evidenciam não apenas a plausibilidade do direito invocado, mas também o risco concreto de dano irreversível à atividade econômica da empresa, acaso mantida a revogação do regime tributário.

Dentre os fundamentos da decisão agravada, destaca-se a constatação de que inexistiam razões jurídicas válidas para que a empresa agravada figurasse como “Ativa não Regular” no sistema da Secretaria da Fazenda, dado que havia ofertado garantias idôneas nas vias judiciais competentes, obtendo, em consequência, decisões liminares que determinaram tanto a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa quanto a expressa alteração da sua condição cadastral para “Ativa Regular”.

Com efeito, em processo judicial diverso (autos da Ação Cautelar Incidental nº 0842010-63.2022.8.14.0301), foi deferida medida de urgência determinando ao Fisco Estadual que promovesse a reclassificação da empresa para a condição de regularidade cadastral. Tal decisão ostenta eficácia plena e obrigatória, não podendo ser ignorada pela Administração Tributária, sob pena de desobediência à autoridade judicial e violação ao princípio da legalidade.

A pretensão da agravante, ao insistir que a revogação do RTD foi legítima diante da suposta irregularidade fiscal da agravada, revela-se, pois, absolutamente dissociada da realidade processual e fática delineada nos autos, bem como insustentável sob a perspectiva jurídica. Trata-se de tentativa de superposição administrativa à determinação judicial previamente concedida, o que não se pode tolerar em um Estado Democrático de Direito.

Ademais, a decisão impugnada pautou-se em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que repelem práticas estatais coercitivas indiretas – conhecidas como “sanções políticas” – voltadas à cobrança de crédito tributário, tais como a suspensão de inscrição estadual ou a revogação de regimes especiais como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento de débitos ainda em discussão ou já garantidos. As Súmulas 70, 323 e 547 do STF consolidam esse entendimento, que também foi aplicado ao caso concreto por esta relatora.

Em reforço desta tese, transcrevo precedente pacífico da Corte Suprema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.

(STF - ARE: 914045 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/11/2015)

Por fim, não há qualquer elemento novo, de ordem fática ou jurídica, a justificar a reconsideração da decisão anteriormente proferida. O recurso limita-se a repetir fundamentos já enfrentados e refutados, carecendo de força persuasiva para infirmar o pronunciamento monocrático prolatado.

Ante o exposto,
CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática impugnada, nos termos da fundamentação supra.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025